Tribunal: TJMT
Processo: 1035890-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035890-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CICERO BATISTA - CPF: 243.998.092-72 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), KEVELIS THAIS BRITO ALEMAN - CPF: 710.238.682-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Conversão do flagrante em prisão preventiva. Fundamentação concreta e individualizada. Garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psíquica da ofendida. Histórico de episódios pretéritos e risco de reiteração. Inexistência de vinculação do magistrado à manifestação ministerial. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Princípio da homogeneidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, no âmbito da violência doméstica. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, fragilidade dos elementos de materialidade, violação ao princípio da homogeneidade e suficiência de cautelares, com pedido de relaxamento ou revogação da preventiva, subsidiado por monitoração eletrônica.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) verificar se o princípio da homogeneidade impede a custódia cautelar na fase pré-processual; (iii) aferir se condições pessoais favoráveis e monitoração eletrônica se mostram suficientes à substituição por medidas do art. 319 do CPP; e (iv) esclarecer se eventual manifestação ministerial pela liberdade vincula o juízo.

III. Razões de decidir

5. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta. Indica depoimentos colhidos, notícia de agressões e ameaças no contexto doméstico, vulnerabilidade da vítima gestante e presença de lesões, além de histórico de violência anterior e de investigação por delitos patrimoniais em curso, evidenciando risco atual à ordem pública e à integridade da ofendida. 6. O risco de reiteração delitiva é inferido de elementos objetivos, inclusive registros pretéritos e medidas protetivas anteriores, conforme orientação desta Corte, o que autoriza a custódia para garantia da ordem pública (Enunciado Orientativo n. 6/TCCR/TJMT). 7. A manifestação do Ministério Público em sentido eventualmente favorável não vincula o magistrado. O juízo decide de forma motivada, com base nos elementos dos autos e nos requisitos legais da prisão preventiva. 8. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da medida extrema quando presente o
periculum libertatis
, segundo entendimento consolidado (Enunciado Orientativo n. 43/TCCR/TJMT). 9. O princípio da homogeneidade não obsta a prisão preventiva. 10. As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher mantém-se quando a decisão evidencia, de forma concreta, risco à ordem pública e à integridade da vítima. 2. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares do art. 319 do CPP não afastam a custódia quando insuficientes para conter o
periculum libertatis
. 3. O princípio da homogeneidade não se aplica para obstar a prisão cautelar. 4. A manifestação ministerial não vincula o juízo quando presentes os pressupostos legais da custódia.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21, § 2o; CP, arts. 61, II, “h”, 69 e 147, § 1o; CPP, arts. 282, II, 312, 313, III, e 319; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o, III, 7o, I e II, e 12-C, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1030245-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 31.10.2025; TJ-MG, HC Criminal n. 1236215-97.2024.8.13.0000, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), 9a Câmara Criminal Especializada, j. 13.03.2024; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 6; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Cícero Batista
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos n. 1011803-94.2025.8.11.0004.

Em síntese, o impetrante alega a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito e em suposições sobre a conduta futura do paciente; a fragilidade nos elementos de materialidade e na dinâmica dos fatos, destacando
que o Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória
; violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares, pois a prisão preventiva seria mais gravosa que eventual pena a ser aplicada; o paciente é primário e responsável pela subsistência da família, incluindo a própria vítima e seus cinco filhos.

Com tais considerações, pleiteia a concessão liminar da ordem para relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua revogação com fixação de monitoração eletrônica (Id. 321750397).

Junta documentos, incluindo cópia da decisão que decretou a prisão preventiva (Id. 321750398).

A liminar foi indeferida (Id. 322098883).

O impetrado prestou informações (Id. 322750891).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, recomendou a denegação da ordem, com a seguinte síntese:

HABEAS CORPUS – VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – VÍTIMA GESTANTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA ANTERIOR E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO AUTÔNOMA DA PRISÃO PREVENTIVA, AINDA QUE INEXISTENTES OU NÃO DESCUMPRIDAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – ARTIGOS 312, 313, III, E 282, II, DO CPP – MINISTÉRIO PÚBLICO E AUTORIDADE POLICIAL REQUERERAM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA - AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS (ART. 319 DO CPP) – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE NA FASE PRÉ-PROCESSUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
(Id. 326423883).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal restringe-se à análise da legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente Cícero Batista, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/41, e artigo 147,
caput
, do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Destaca-se que, nos
autos n. 1012019-55.2025.8.11.0004
, em 22.10.2025, o Ministério Público
ofereceu denúncia contra o paciente
, imputando-lhe a prática das infrações descritas no art. 21, §2°, do Decreto-Lei 3.688/41 e no art. 147, § 1o, ambos alterados pela Lei 14.994 de 09/10/2024, com a agravante do art. 61, inc. II, alínea “h” (mulher grávida), na forma do art. 69, todos do Código Penal c/c art. 5o, inc. III e art. 7°, incs. I e II, ambos da Lei no 11.340/2006 (Id. 212503458).

No tocante à
alegação de ausência de fundamentação idônea
para a prisão preventiva, não se verifica o constrangimento ilegal sustentado pela defesa. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e individualizada, lastreada em elementos constantes dos autos, os quais indicam a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública e integridade física e psicológica da ofendida, como se depreende da decisão que segue:

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

A vítima KEVELIS relatou (p. 26): (...) afirma estar gravida de três meses de CICERO, que o relacionamento de ambos é muito díficil, que CICERO humilha a declarante lhe xinga chama de "prostituta, vagabunda" e lhe agride psicologicamente, verbalmente e fisicamente, que já lhe agrediu na frente de seus filhos; QUE nesta data teve uma grande discussão com CICERO por causa de dinheiro, que este colocou a geladeira da casa dentro do quarto para que seus não se alimentassem, e que como a declarante esta grávida CICERO este não aceita o fato e hoje lhe agrediu, dando tapas e lhe enforcando, atirando-a no chão, e que também lhe xingou de "prostituta, vagabunda e rapariga", que CICERO ainda disse para declarante "que se fosse para matá-la"; QUE tais fatos se deram aproximadamente às 14:37 hs; QUE os fatos ocorreram na residência do casal, no endereço supracitado; QUE está com lesões avermelhadas no pescoço e será encaminhada para exame medico; QUE o suspeito quebrou a porta do quarto da residência; QUE nunca sofreu perseguição por parte do suspeito, que porém ele ameaça a vítima psicologicamente constantemente; QUE deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito CICERO BATISTA, pela ameaça, injuria e lesão corporal; QUE deseja solicitar medidas protetivas em desfavor do suspeito;

O PM LINDOMAR declarou (p. 14): QUE a guarnição policial militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica no endereço, Rua Cosme Damião, QD 029, lote 19, B. Cidade Jardim, no local, foi constatado que o suspeito CÍCERO BATISTA havia agredido fisicamente a vítima KEVELIS THAIS BRITO ALEMAN, derrubando-

a ao chão e puxando-lhe os cabelos, e lhe injuriou xingando-a de vagabunda, conforme relato da própria vítima, que segunda a vítima está gestante de três meses, e possui outras cinco crianças de outro relacionamento;

A vítima informou estar gestante de prole comum ao agressor, fator que não o impediu da prática das condutas violentas contra sua companheira.

Importa anotar que o réu já teve medidas protetivas de urgência deferidas contra si em 13/10/2022 – n. 1008872- 26.2022.811.0004, por ter, supostamente, cometido condutas violentas contra sua então companheira à época. Ainda, o implicado também foi preso em flagrante delito na data de 18/1/2025 – n. 1000534-58.2025.811.0004, por suposto envolvimento na prática de delitos patrimoniais, razão pela qual responde à investigação em curso no inquérito policial n. 1001681- 22.2025.811.0004 em liberdade provisória mediante cautelares diversas, dentre as quais: não se envolver em novas infrações criminais
.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal. Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza
. Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.
(Id. 321750398 - Pág. 53/60).

A decisão destacou circunstâncias concretas extraídas do caso, que
evidenciam indícios de riscos à tranquilidade social e à segurança da vítima
, como o histórico de violência doméstica - demonstrado pela existência de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor de outra companheira (Processo n. 1008872-26.2022.811.0004); o envolvimento do paciente em inquérito policial referente à delitos patrimoniais (n. 1001681-22.2025.811.0004), a situação de especial vulnerabilidade da ofendida, gestante e mãe de cinco filhos menores, e a gravidade concreta das condutas narradas, consistentes em agressões e ameaças, em tese praticadas contra mulher em estado gestacional.

Esses elementos demonstram a presença de indícios que justificam a adoção da medida extrema, com o objetivo de
assegurar a ordem pública e preservar a integridade física e psíquica da ofendida
, conforme os artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Destaca-se o Enunciado Orientativo n. 6 deste Egrégio Sodalício, segundo o qual
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Quanto à alegação de que o Ministério Público teria se manifestado favoravelmente à concessão da liberdade provisória
, não há comprovação nos autos. Ainda que existente, tal manifestação não vincula o magistrado, que detém autonomia para decidir, de forma fundamentada, acerca da necessidade de prisão preventiva.

No que se refere à alegada violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares
, a tese defensiva não merece acolhida. A prisão preventiva, no caso, visa não apenas à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução, mas, principalmente, à proteção da integridade física e psíquica da ofendida.

Nesse sentido, procedente de minha relatoria que entendo por oportuno trazer à colação:

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Prisão preventiva. Ausência dos indícios de autoria. Improcedência. Elementos indiciários presentes. Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Inocorrência. Decreto prisional baseado na garantia da ordem pública e na proteção a integridade física e psíquica da vítima. Risco de reiteração delitiva. Ofensa ao princípio da homogeneidade. Inocorrência. Prisão preventiva tem natureza cautelar. Revogação da custódia cautelar diante das condições pessoais favoráveis. Improcedência. Predicados pessoais não têm condão de revogar a prisão. Aplicação das medidas cautelares alternativas. Insuficiência. Ordem denegada. [...]
8. Não há ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva tem natureza cautelar e finalidade distinta da pena que possa ser aplicada em eventual condenação, visando garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima. 9. Os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores, conforme Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, uma vez que o paciente já descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, demonstrando desprezo pela autoridade judicial. [...]
(TJMT –
HABEAS CORPUS
N. 1030245-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025).

No tocante à suposta ausência de prévia decretação de medidas protetivas de urgência
, registre-se que o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal não condiciona a prisão preventiva à prévia concessão ou ao descumprimento de tais medidas. Ademais, consta na Plataforma PJe que, em 10.10.2025, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima (Id. 211177157 - autos n. 1011799-57.2025.8.11.0004).

As condições pessoais favoráveis do paciente
, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 deste Tribunal:
"as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
.

Ainda que a defesa sustente que o paciente seja o responsável pelo sustento da família, incluindo a própria vítima e seus filhos, tal circunstância, embora relevante, não se sobrepõe à necessidade de assegurar a integridade física e emocional da vítima e seus dependentes, especialmente diante de indícios de risco de reiteração de condutas violentas, ressaltando-se que a vítima manifestou interesse em representar criminalmente (Id. 211831332 – autos 1012019-55.2025.8.11.0004) e requereu medidas protetivas.

Quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, o magistrado de origem motivou adequadamente a insuficiência dessas providências para garantir a segurança da vítima e o regular andamento do feito.

Diante da gravidade concreta das circunstâncias apuradas, não se mostra suficiente, por ora, a aplicação de medidas alternativas à prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do CPP, do Código de Processo Penal, uma vez que a custódia encontra-se fundamentada e revela-se necessária para a proteção da ordem pública e da integridade da vítima.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS" - INJÚRIA E AMEAÇA - CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - ART. 12-C DA LEI No 11.340/06 - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - IMPOSSIBILIDADE - PRISÃO DOMICILIAR - INVIABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. - Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a manutenção da segregação cautelar do paciente é medida que se impõe - Se a decisão "a quo" estiver calcada em elementos concretos do caso, incabível é a alegação de ausência de fundamentação - De acordo com o § 2o do art . 12-C da Lei Maria da Penha, introduzido pela Lei no 13.827/19, não será concedida liberdade ao agressor nos casos de risco à integridade física da vítima - A despeito da excepcionalidade da prisão preventiva, afigura-se inviável promover a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, notadamente diante das particularidades do caso concreto.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 1236215-97 .2024.8.13.0000, Relator.: Des .(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/03/2024, 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 13/03/2024)

Assim, não se constata ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal manifesto que autorize a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025